Tribunal: STF
Processo: RE 1561238
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    MANDADO DE SEGURANÇA. São Paulo. Sentença que concedeu a segurança pleiteada com fundamento em alegada imunidade ao recolhimento de ITBI sobre a incorporação do patrimônio da sociedade indicada na inicial pela impetrante, sua controladora. Recurso voluntário do Município e remessa necessária. Cabimento quanto ao mérito. Preliminar de inadequação da via eleita afastada. Alegação de imunidade tributária, em razão da incidência do art.37, §4º, do CTN, o qual não se encontra recepcionado pela Constituição Federal de 1988. Precedente do C. STF. Hipótese em que a imunidade tributária quanto ao recolhimento do ITBI deve se dar nos estritos limites do art.156, § 2º, I, da Carta Magna, cuja aplicabilidade depende da inexistência de atividade preponderantemente imobiliária do contribuinte, sendo esta justamente a atividade a que se dedica a parte impetrante, fato incontroverso. Exação que se mostra devida à luz do ordenamento jurídico pátrio vigente, não se revestindo de ato coator 'in casu'. Sentença reformada. Ordem denegada. Semcondenação em honorários advocatícios, nos termos do art. 25 da Lei 12.016/09. Remessa necessária e apelação providas, afastada a preliminar.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 146, III, alínea "a"; 156, § 2º, I da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    'In casu', tem-se por ausente o preenchimento dos requisitos constitucionais necessários à fruição da benesse imunizante, sendo certo, ao contrário, que a própria parte recorrida defende ser desnecessária a demonstração de sua atividade preponderante, limitado que está seu pleito à aplicação do art.37, §4º, do CTN, como se vê da leitura da íntegra da peça vestibular da presente ação mandamental.



    Outrossim, destaca-se que a parte impetrante, ora apelada, tem como objeto social “a compra e venda de imóveis em geral” (fls.20/21) e pretende a transferência de patrimônio de Sociedade de Propósito Específico instituída para fins de cumprimento da incorporação imobiliária do empreendimento Novocentro República, o que, sendo fato incontroverso, é absolutamente incompatível com o direito à imunidade invocada.



    Por fim, o fato de que a transferência 'sub judice' não enseja qualquer ato oneroso, o que afastaria, também por esse motivo, o ITBI, não é causa bastante para a imunidade pretendida, nos termos do julgado do C. STF colacionado acima, sendo certo que o precedente do C. Superior Tribunal de Justiça invocado pela impetrante recorrida na inicial (fl.09) e o precedente semelhante indicado na r. sentença dizem, ambos, respeito à possibilidade de cobrança de laudêmio, e não ITBI.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de julho de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente